Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001625-71.2017.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Vara de Origem para providências necessárias relativas à expedição do alvará conforme petição ID 27603195. Brasília, 14 de setembro de 2021 10:19:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador